Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de reduzir o montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios fixada pelo Juízo singular.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades alegadas pelos agravados.
3. Na hipótese em exame os autores aduziram nos autos do processo de origem que desconhecem a renda mensal auferida pelo ora recorrente. Ressalte-se, no entanto, que o Juízo singular fixou alimentos provisório no valor de 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo. 3.1. Os elementos de prova juntados aos autos evidenciam que o recorrente recebe rendimentos no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 3.2. Assim, observa-se que pagamento da obrigação aludida no coeficiente provisoriamente fixado pelo Juízo singular poderá trazer prejuízos à subsistência do recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.